Tribunal: TJDFT
Processo: 0719980-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICINÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei n. 11.340/06), à pena de 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) em sede preliminar, a intimação pessoal do réu acerca da sentença proferida; (ii) no mérito, se as provas são suficientes para manter a condenação; (iii) o redimensionamento da pena base, com a aplicação da fração mais favorável ao réu.
III. Razões de decidir:
3. Nos casos em que o réu está solto, sua intimação pessoal torna-se dispensável, caso a Defesa, pública ou constituída, seja intimada da sentença penal condenatória, nos moldes do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de descumprimento de medidas protetivas, sobretudo pela palavra firme da ofendida e pelas mídias, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
5. Ao ser intimado das medidas protetivas, o acusado tomou ciência de que estava proibido de manter contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores.
6. Não havendo dúvidas sobre a idoneidade da prova apresentada, diante da não indicação de circunstâncias aptas a configurar adulteração ou manipulação de provas, não há que falar em quebra da cadeia de custódia, prevista nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal.
7. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria da pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. No caso, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima mostrou-se mais favorável e a pena base foi adequada.
IV. Dispositivo:
8. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.